Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004621-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Depósito Judicial, Compensação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[SILVIA HELENA GOMES PIVA - CPF: 269.099.948-09 (ADVOGADO), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0039-59 (EMBARGANTE), WHIRLPOOL S.A - CNPJ: 59.105.999/0001-86 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE NÃO ACOLHIDA PELO JUÍZO
A QUO
– COMPROVAÇÃO DE
DEPÓSI
TO NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA –
POSSIBILIDADE
– VALOR CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA
ELEITA

– RE
CURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A jurisprudência é no sentido de que o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera administrativa ou judicial a exigibilidade da exação (
AgRg
no REsp 517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/4/2009,
DJe
17/6/2009).

2. Por outro lado, existindo valor controvertido atinente a fato gerador diverso, sua apuração exige dilação probatória, o que não se admite em sede de exceção de
pré
-executividade.

3
. Recurso
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHIRLPOOL S.A
(matriz e filial) contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001167-26.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada.

As partes agravantes aduzem, em síntese, que há prova pré-constituída capaz de comprovar o depósito integral dos valores cobrados na execução fiscal, eis que foram depositados judicialmente nos autos do mandado de segurança n. 1005989-29.2021.8.11.0041 em relação aos meses de julho e agosto de 2021.

Afirma
m
também que referente ao mês de abril de 2021, houve um encontr
o
de contas entre os “Valores Totais de Débitos por Saída e prestações – ICMS origem/destino” e os “Valores Totais de Créditos por Entrada – ICMS origem/destino”, resultando em um saldo credor de R$ 280,48 (duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na execução fiscal
; no mérito, pedem a declaração da nulidade da
CDA n. 2022578393 e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

Pedido liminar deferido
,
em parte,
apenas para determinar a suspensão
d
a exigibilidade dos valores referentes aos fatos geradores de 07/2021 e 08/2021
(Id. 204703174).

Embargos de declaração opostos pela parte agravante, alegando omissão quanto à existência de
saldo credor em seu favor, atinente ao mês de abril de 2021.

Decisão monocrática rejeitando os embargos de declaração opostos (Id. 208985166).

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo não provimento do recurso (Id. 207250173).

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
WHIRLPOOL S.A
(matriz e filial) contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1001167-26.2023.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada
.

As partes agravantes aduzem, em síntese, que há prova pré-constituída capaz de comprovar o depósito integral dos valores cobrados na execução fiscal, eis que foram depositados judicialmente nos autos do mandado de segurança n. 1005989-29.2021.8.11.0041 em relação aos meses de julho e agosto de 2021.

Afirmam também que referente ao mês de abril de 2021, houve um encontro de contas entre os “Valores Totais de Débitos por Saída e prestações – ICMS origem/destino” e os “Valores Totais de Créditos por Entrada – ICMS origem/destino”, resultando em um saldo credor de R$ 280,48 (duzentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos).

Com base nesses fundamentos, pugnam pela concessão da antecipação da tutela recursal, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na execução fiscal; no mérito, requerem a declaração da nulidade da CDA n. 2022578393 e, consequentemente, a extinção da execução fiscal.

O d. Juízo
a quo
rejeitou a exceção de
pré
-executividade, com a seguinte fundamentação
(Id. 204246190)
:

“Em sua impugnação, o Estado de Mato Grosso se insurge quanto a promoção do depósito integral e em dinheiro dos valores devidos a título de ICMS, de modo a não fazer incidir a causa de suspensão prevista do art. 151, II, do CTN, evidenciando a higidez no ajuizamento da presente execução fiscal.

Nesta medida, consoante o alegado pelo Estado de Mato Grosso,
paira relevante dúvida acerca da hipótese de suspensão da exigibilidade dos créditos em execução, na medida em que os depósitos promovidos no referido mandado de segurança não representariam a íntegra dos valores devidos, mormente não comtemplarem os valores devidos à título de obrigação principal, bem como os valores correspondentes as multas, juros de mora e correção monetária.

Deste modo, não se vislumbra a hipótese de suspensão prevista no art. 151, II, do CTN, na medida em que não existe prova pré-constituída que indiquem o deposito integral dos valores devidos, como preceitua a norma em tela.

[...]

Ato seguinte, pugna a excipiente pelo
reconhecimento da inexigibilidade dos créditos referentes a competência 04/21, na medida em que após o regular encontro de contas, inexistem valores a serem cobrados pela exequente.

Ocorre que, a despeito do argumentado, inexistem elementos que indiquem que os créditos em execução teriam sido objeto de quitação no referido encontro de contas, na medida em que o documento de id. 113262489 não indica, com juízo de certeza, a correlação dos créditos ali indicados e os ora em execução, inexistindo prova pré-constituída acerca do alegado, impossibilitando sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade
.”
[sem destaque no original].

Pois bem.

Inicialmente, insta salientar que a exceção de
pré
-executividade não comporta dilação probatória e somente pode versar sobre matérias que podem ser imediatamente verificadas.

Nesse sentido, é a súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Conforme já sustentado na decisão liminar, i
nfere-se dos autos
da ação originária

que as partes agravantes apresentaram os comprovantes

de depósitos judiciais realizados para a garantia do pagamento dos débitos de ICMS-DIFAL

discutidos no bojo do
m
andado de
s
egurança n. 1005989-29.2021.8.11.0041
,
constando a menção expressa

ao montante de R$ 6.082,42 (seis mil e oitenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para o

mês de julho de 2021 e R$ 5.703,30 (cinco mil setecentos e três reais e trinta centavos) para o

mês de agosto de 2021 (
I
d.

204246181
– Pág.
54)
, colacionando o
s respectivos comprovantes (
I
d. 204246181
– Pág
. 66 e 73).

Tais valores são justamente aqueles cobrados no executivo fiscal para os

fatos geradores de 07/2021 e 08/2021.

Nessa perspectiva, é certo que se há discussão sobre a legalidade ou não da

cobrança, nada obsta que o contribuinte deposite no curso do processo o montante integral do valor entendido como devido, com o intuito de obter a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL DO BANCO FIAT S/A E OUTRO.
DEPÓSITO JUDICIAL.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 151, II, DO CPC. FACULDADE
DO CONTRIBUINTE. MANDADO DE SEGURANÇA. CABIMENTO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. AGRAVO DO BANCO FIDIS S/A.
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO CARACTERIZADA.
DEPÓSITOS JUDICIAIS PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NATUREZA DE INGRESSOS TRIBUTÁRIOS
DEPENDENTES DO DESTINO DA DEMANDA JUDICIAL. VALORES
NÃO DEDUTÍVEIS DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. AGRAVO
IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que
o depósito de que trata o art. 151, II, do CTN constitui direito subjetivo do
contribuinte, que pode efetuá-lo tanto nos autos da ação principal quanto
em Ação Cautelar, sendo desnecessária a autorização do Juízo. É facultado
ao sujeito passivo da relação tributária efetivar o depósito do montante
integral do valor da dívida, a fim de suspender a cobrança do tributo e
evitar os efeitos decorrentes da mora, enquanto se discute na esfera
administrativa ou judicial a exigibilidade da exação
(
AgRg
no REsp
517937/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
28/4/2009,
DJe
17/6/2009).

2. Quanto ao Agravo do Banco
Fidis
S/A, no que se
refere à alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o
julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

3. O STJ

consolidou o entendimento segundo a qual os depósitos judiciais utilizados para

suspender a exigibilidade do crédito fiscal consistem em ingressos tributários,

sujeitos à sorte da demanda judicial, e não em receitas tributárias, de modo que

não são dedutíveis da base de cálculo do IRPJ até o trânsito em julgado da

demanda.

4. Recurso Especial de Banco Fiat S/A e outro provido. Agravo de

Banco
Fidis
S/A improvido.”

(STJ - REsp: 1691774 SP 2017/0202085-2,

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2

- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/10/2017)
[
sem destaque
no original]

Logo, se o executivo fiscal discute a mesma dívida,
há prova
suficiente de que as partes agravantes efetuaram o pagamento do montante integral e em
dinheiro, o que enseja a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
.

Por outro lado, quanto ao crédito referente ao mês de abril de 2021, verifico dos autos da ação originária
que a parte exequente, ora agravada, informa que as notas fiscais apresentadas no
processo não têm nenhuma relação com as notas fiscais informadas nas Notificações
de Lançamentos 547751/1823/68/2021; 558041/1823/68/2021 e
558165/1823/68/2021 informadas na CDA 2022578393, razão pela qual impõe-se considerável dúvida quanto ao valor devido, necessitando de dilação probatória para sua apuração, o que não se admite na via eleita (vide Id.
154695982)
.

Assim
, ainda que haja a suposta compensação entre as operações realizadas pela
empresa, nesta análise de cognição sumária, não há como aferir se os valores relativos ao
ICMS-DIFAL
encontram-se
incluídos na declaração realizada pelas agravantes.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, apenas para
declarar a ine
xigibilidade dos valores
atinentes
aos fatos geradores de
07/2021 e 08/2021 e, por conseguinte,
extingo o feito
no tocante aos referidos créditos, mantendo
incólumes
os demais pontos alcançados pelo d. Juízo
a quo
.

Por
derradeiro
, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico
, nos termos do art
.
85, §3o e §5o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024